Tribunal: TJDFT
Processo: 0709205-51.2025.8.07.0006
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-10-28
Data de publicação: 2025-11-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. Direito CIVIL. Recurso inominado. EMPRÉSTIMO. CHEQUE. AÇÃO DE COBRANÇA. PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO AFASTADA. VALOR DEVIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de ação de cobrança de empréstimo, garantido por cheque datado de 30/6/2020.
1.1. Sentença. Julgou procedente o pedido para condenar os réus/recorrentes ao pagamento de R$ 25.644,00.
1.2. Recurso. Os recorrentes sustentam ocorrência de prescrição trienal, baseado no art. 206, §3o, VIII, do Código Civil. No mérito, alegam quitação do débito. Requerem o acolhimento da prejudicial de prescrição e a aplicação da multa por litigância de má-fé e da sanção prevista no art. 940 do Código Civil; subsidiariamente, pleiteiam o indeferimento do pedido inicial.
II. Questão em discussão
2. As questões em discussão consistem em analisar: (i) a prejudicial de prescrição; (ii) o cabimento da multa por litigância de má-fé com pagamento em dobro; (iii) a legitimidade do ressarcimento dos valores pleiteados.
III. Razões de decidir
3. Prejudicial de prescrição. Ultrapassado o prazo para execução do cheque (Lei no 7.357/1985, art. 59 e 61), é possível o ajuizamento de ação monitória ou de ação de cobrança (Súmula 503 do STJ), cujo prazo prescricional é de cinco anos a partir do dia seguinte à data de emissão da cártula, nos termos do art. 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. Proposta a ação em 26/6/2025, constata-se que não houve prescrição da pretensão de cobrança do cheque datado de 30/6/2020. Precedentes do TJDFT e das Turmas Recursais: Acórdãos 2030714, 2030050 e 1434129. Prejudicial afastada.
4. Resta incontroverso o empréstimo pactuado entre as partes. A recorrida juntou a cártula original do cheque, indicando que não houve pagamento; os comprovantes de pagamento apresentados pelos recorrentes datam de período anterior (2017, 2018 e 2019) à data de emissão do cheque. Portanto, é devido o valor cobrado.
5. Diante da legitimidade da cobrança, não resta configurada litigância de má-fé e não se aplica a repetição do indébito prevista no Código Civil, art. 940. Precedente: Acórdão 2030050.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Custas recolhidas. Sem condenação ao pagamento de honorários advocatícios, por ausência de contrarrazões.
__________________
Dispositivos relevantes citados: CC, art. 206, §5o, inc. I.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2030714, 0719701-34.2024.8.07.0020, Rel. ANA CANTARINO, 5a TURMA CÍVEL, j. 14/8/2025; TJDFT, Acórdão 2030050, 0748749-50.2024.8.07.0016, Rel. SILVANA DA SILVA CHAVES, SEGUNDA TURMA RECURSAL, j. 6/8/2025; TJDFT, Acórdão 1434129, 0710333-06.2021.8.07.0020, Rel. ANTONIO FERNANDES DA LUZ, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, j. 24/6/2022.